Tribunal: STF
Processo: Rcl 59379
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADCs Nº 43/DF, Nº 44/DF E Nº 54/DF. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. NATUREZAS DIVERSAS. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL INADMISSÍVEL. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR DECISÃO AGRAVADA. ABUSO DE DIREITO OU TERATOLOGIA NÃO CONSTATADOS.



    1. A sentença condenatória não determinou a execução provisória da pena, mas, sim, manteve o reclamante na prisão cautelar que já havia sido decretada – a qual, como é sabido, tem natureza jurídica evidentemente diversa da prisão (penal) decorrente da condenação.



    2. As informações prestadas pela origem foram claras ao especificar que o apenado encontra-se recolhido no regime da condenação, qual seja, o semiaberto.



    3. Ausência de aderência estrita entre a situação fático-jurídica do caso concreto e o conteúdo paradigmático invocado. Precedentes.



    4. Ademais, é consabido que a reclamação não se presta à dilação probatória nem como sucedâneo recursal, não se verificando, por outro lado, abuso de direito ou teratologia colaterais que justificassem a concessão de habeas corpus de ofício.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.